Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701515-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES AGRAVADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Turma de Uniformização de Jurisprudência sobre a Consulta no 0701323-95.2020.8.07.9000. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator